Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS PERANTE TERCEIROS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 4.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 08/06/2024, a ré foi até o portão da casa da autora e afirmou que haviam pegado seu aparelho celular e que o serviço de localização do bem indicava que ele estava no endereço da autora. Na ocasião, ela argumentou com a requerida que o sistema de localização não era preciso e tal ponto, porém, a ré insistiu na falsa acusação de forma ríspida e grosseira. Informou que a ré também se dirigiu às residências vizinhas, alegando que o aparelho se encontrava no local. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 69138891). Foram ofertadas contrarrazões, com pedido de majoração da indenização por danos morais (ID 69138899). Conforme disposto no Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Recurso adesivo interposto pela parte autora não conhecido.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil relativos aos danos morais narrados nos autos. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que não adotou conduta ilícita. Confirmou que se dirigiu até o endereço da recorrida, porém não teve a intenção de causar qualquer tipo de dano à autora. Argumentou que não adotou conduta agressiva ou ameaçadora quando se dirigiu ao local, inexistindo ofensa capaz de causar prejuízos à autora. Destacou que apenas conversou com a recorrida sobre o furto do seu aparelho celular e que a localização coincidia com o local da residência da autora. Informou que não adentrou na residência da autora. Discorreu que aguardou a chegada dos policiais militares e não ignorou o comando da autoridade policial. Defendeu que a suposta ofensa à autora não restou comprovada nos autos. Sustentou que o valor da indenização por danos morais foi excessivo e desproporcional. Requereu a improcedência do pedido.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
7. No presente caso, restou incontroverso que a recorrente, com base na localização fornecida pelo sistema de rastreamento de seu aparelho celular, se dirigiu até o endereço da recorrida. Ocorre que, ao chegar ao local, conforme demonstrado pelos elementos probatórios constantes nos autos, a recorrente proferiu acusações perante terceiros, indicando que seu celular furtado estaria naquele endereço. Embora a recorrente alegue que sua abordagem tenha ocorrido de forma amistosa, o boletim de ocorrência anexado aos autos (ID 69138516, p. 4) demonstra que ela interpelou diversas pessoas, reiterando a afirmação de que seu aparelho se encontrava no local. As declarações colhidas no documento evidenciam que terceiros tomaram ciência das graves acusações proferidas pela recorrente, o que ultrapassa o mero exercício regular de um direito e configura conduta potencialmente lesiva à honra e à imagem da recorrida.
8. O direito de buscar a recuperação de um bem subtraído é legítimo, mas deve ser exercido com cautela e nos limites impostos pela ordem jurídica, de modo a não violar direitos de terceiros. A exposição pública da recorrida, decorrente das afirmações da recorrente, sem a devida comprovação da autoria do furto e da efetiva localização do aparelho celular, configura abuso do direito e extrapola o dever de cautela exigido em situações como essa. O princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o direito à honra e imagem (art. 5o, X, da CF) tutelam o indivíduo contra imputações indevidas que possam lhe causar constrangimento ou danos morais. A falsa imputação de fatos desonrosos, ainda que sem dolo específico de calúnia ou difamação, pode gerar o dever de indenizar. No presente caso, as acusações proferidas pela autora, perante terceiros, se mostrou capaz de atingir a honra, imagem e a dignidade da recorrida, restando caracterizada a violação à honra subjetiva e objetiva da recorrida, uma vez que as acusações foram proferidas perante terceiros de forma temerária, sem amparo probatório suficiente para justificar a abordagem da maneira realizada.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente à reparação pretendida.
10. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, o qual apresentou o recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.